Tribunal: TJPA
Processo: 0000162-65.2015.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000162-65.2015.8.14.0046

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CLEITON RODRIGO FREITAS DA COSTA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0000162-65.2015.8.14.0046

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 1ª VARA CRIMINAL DE RONDON DO PARÁ/PA.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CLEITON RODRIGO FREITAS DA COSTA
(DEFENSORIA PÚBLICA).

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

E
MENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO MINISTERIAL PELA CONDENAÇÃO DO APELADO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MATERIALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Deve ser mantida a absolvição do apelado quando inexiste comprovação segura identificando detalhadamente que o material apreendido se tratar de substância entorpecente. A dúvida no conjunto probatório, em sede de instrução processual, deve levar, necessariamente à absolvição, ante o princípio
in dubio pro reo
.

2.

Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de março de 2025.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, inconformado com a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Rondon do Pará
, que absolveu o apelado CLEITON RODRIGO FREITAS DA COSTA, da imputação do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (ID 5696029 e 5696030).

Em suas razões, o órgão Ministerial
pronunciou-se pela condenação do apelado
CLEITON RODRIGO FREITAS DA COSTA
, nas sanções punitivas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, considerando o depoimento do policial militar que participou das diligências, além da análise realizada por meio do Laudo Toxicológico Preliminar, sustentando a suficiência probatória apta a configurar a autoria e materialidade delitivas (ID 5696030).

Em contrarrazões, a defesa do apelado se manifestou pelo improvimento do apelo, com a manutenção
in totum
da sentença absolutória, alegando que além da ausência do laudo definitivo, não existe nos autos outros elementos satisfatórios a demonstrar a materialidade, pois não constam fotografias, tampouco o peso específico da suposta droga apreendida, nem instrumento apto quanto o entorpecente apreendido (ID 5696030 e 5696031).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
conhecimento e provimento do recurso, por entender que a materialidade restou comprovada pelo auto de apresentação e apreensão da droga, bem com o pelo Laudo de Constatação Provisório, e a autoria está amparada nos depoimentos testemunhais colhidos em juízo (ID 6791675).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DO APELO MINISTERIAL - PEDIDO DE CONDENAÇÃO

Acerca da imputação em desfavor do apelado, narra a denúncia, em síntese (ID 5696025):

No dia 24 (vinte e quatro) de dezembro de 2014 (dois mil e quatorze), por volta das 06h, o delegado de polícia civil Jailson Lucena e o SD/PM Machado foram cumprir mandado de busca e apreensão na residência do denunciado CLEITON RODRIGO FREITAS DA COSTA, ocasião em que foram encontrados 03 (três) petecas de substâncias semelhantes a de crack e de acordo com o laudo de constatação provisória trata-se de cocaína, bem como três munições calibre 38 (trinta e oito).

O denunciado perante a autoridade policial confessou ter em depósito a droga e negou que as munições lhe pertencessem. da Cidade Nova, juntamente com a droga apreendida, para as providências cabíveis, conforme às fls. 03 do IPL.

Ocorre que, o magistrado de primeiro grau entendeu pela absolvição do apelado, em relação ao crime imputado, aplicando o princípio
in dubio pro reo.

Irresignado, o Ministério Público recorreu do aludido
decisum,
requerendo a condenação de CLEITON RODRIGO FREITAS DA COSTA pelo crime de tráfico de drogas,
aduzindo, em suma, robustez probatória diante das provas carreadas aos autos, principalmente os depoimentos testemunhais produzidos em juízo, contundentes no sentido de comprovar, de forma indubitável, autoria e materialidade delitivas, corroborando os elementos colhidos na fase investigativa, em especial o Laudo de Constatação Provisório.

Ao analisar as alegações Ministeriais referentes ao apelado
CLEITON RODRIGO FREITAS DA COSTA
, saliento que os argumentos esposados no apelo não merecem prosperar, pois da análise acurada do conjunto fático-probatório observo que a decisão ora combatida foi prolatada em consonância com as provas dos autos.

Explico:

A propósito, para afastar qualquer dúvida e visando evitar desnecessária tautologia, reproduzo os fundamentos consignados na sentença absolutória, os quais adoto como razão de decidir (ID 5696029 e 5696030):

Sem muito esforço, percebem-se as dificuldades nos laudos provisórios presentes nestes autos. como por exemplo, a inexistência de peso da droga. A única informação é a “xistência” 3 (três) petecas de substâncias semelhantes a de crack e de acordo o laudo de constatação provisória trata-se de cocaina, conforme narrado na peça acusatória. Mas, qual peso disso? Existem combinações de outros elementos químicos? Ou esses produtos são realmente droga? E mais, quem assinou esses laudos, pois constam apenas rubricas sem a devida qualificação dos profissionais, nome completo, profissão, RG, experiencia, etc, bem como se são peritos oficiais n0s termos dos precedentes indicados pelo órgão de acusação.

(...)

Não se busca questionar a capacidade dos policiais, mas se impõe um esforço para fins de condenação cm sentença penal condenatória, sendo de responsabilidade do órgão de acusação nos termos do sistema acusatório adotado no Brasil.

O Ministério Público traz à baila a compreensão da dispensabilidade do laudo definitivo sob a falsa premissa da existência de precedentes neste sentido, Mas, ao analisar detidamente tal tese, verifica-se que o grau de dispensabilidade é excepcional e após redobrado esforço argumentativo.

Neste caso e em outros desta Vara nota-se a aplicação da ideia do precedente de maneira equivocada. Há, na verdade, uma dificuldade em compreender em países de civil law a natureza e a força dos precedentes judiciais, em especial a necessidade de analisar o caso concreto. É fundamental, nesta etapa, citar Neil Duxbury quando se busca conceituar precedentes judiciais. bem como a respectiva autoridade sobre o cenário judicial:
"A precedent is a past event —in law the event is ncarly always a decision —which serves as a guide for present action"
N. (2008), The Naturc and Authority C. U. Press, New York.

(...)

22 -PROBLEMAS CORRELATOS E A INEXISTÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO

Existem outros problemas correlatos os quais merecem ser citados. Compulsando os autos, verifica- se que não há sequer ofício encaminhando a droga para o Centro de Pericias Renato Chaves em Marabá. tampouco, ofício encaminhando as capsulas para perícia.

Outro ponto merece reflexão é a necessidade da incineração da droga. É importante lembrar a atual previsão de incineração, desde o auto de prisão em flagrante. Mas quanto aos processos antigos antes da lei em vigor?

§3º Recebida cópia do auto de prisão em flagrante, o juiz, no prazo de (dez) dias. certificará a regularidade formal do laudo de constatação e deterninará a destruição das drogas apreendidas, guardando-se amostra necessária à realização do laudo definitivo.

§4º A destruição das drogas será executada pelo delegado de polícia competente no prazo de 15 (quinze) cias na presença do Ministério Público e da autoridade sanitária.

§5º O local será vistoriado antes e depois de a destruição das drogas referida no §3º, sendo lavrado auto circunstanciado pelo delegado de polícia, certificando-se neste a destruição total delas.

Tais questionamentos apenas ratificam a importância da juntada dos LAUDOS DEFINITIVOS. não somente das DROGAS, mas também de ARMAS, para fins de controle processual e o externo pelo R.M.P. bem como o envio para o Setor de Armamento do TJPA e o Cadastro no Banco Nacional de Apreensão de Bens. consoante os manuais de rotina do Conselho Nacional de Justiça.

3 -CONDENAÇÃO SEM LAUDO DEFINITIVO

É indispensável pontuar a viabilidade de condenação sem laudo definitivo, mas em caráter excepcional, com verdadeiro esforço argumentativo e com o laudo provisório adequado. E, mormente, comprovada a inoperabilidade do Centro de Perícias RENATO CHAVES e/ou quem o represente para fins de perícia. Essas exceções não foram comprovadas, bem como não requeridos diligências pelo Ministério Público em fase apropriada no rito processual.

(...)

Mas, como já dito, a condenação sem laudo definitivo. seja de ENTORPECENTES OU ARMAS, merece um esforço do órgão de acusação associado ao fato de ser em caráter excepcional. A exceção não pode ser a regra no direito. Afinal. discute-se aqui a aplicação de pena privativa de liberdade e atuação do poder de punir do estado.

Diante do destacado, pouco há a complementar aos fundamentos dados pelo magistrado sentenciante. Acrescento, apenas, que a acusação não se
desincumbiu
de seu
ônus de comprovar – cabalmente, vale dizer, sem margem para qualquer dúvida – a conduta criminosa do apelado,
sendo a manutenção da sua absolvição medida impositiva.

Válido enfatizar que o magistrado assevera em seu convencimento, do exame do conjunto probatório produzido, surgem consideráveis dúvidas acerca do material, supostamente apreendido com o acusado, tratar-se efetivamente de drogas, considerando o laudo provisório não possuir certeza idêntica em relação ao material averiguado tratar-se de drogas, vez que não houve realização de teste químico, sequer consta o peso do material e não possui qualificação dos profissionais envolvidos, assim, os elementos probatórios juntados são aptos para a formação do convencimento no sentido de
não ser possível emitir decreto condenatório
, em razão dos depoimentos testemunhais, prestados sob o crivo do contraditório e ampla defesa, por não serem suficientes a elucidar a dinâmica dos fatos, motivo pelo qual houve a prolação da sentença absolutória.

Nesse sentido, jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
verbis gratia
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No julgamento do Eresp 1.544.057/RJ, em 26/10/2016, a Terceira Seção uniformizou o entendimento de que a ausência do laudo definitivo acarreta a absolvição do acusado, porque não comprovada a materialidade do crime de tráfico de drogas, ressalvados os casos em que o exame preliminar seja dotado de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial, em procedimento equivalente.
2. O Tribunal de origem absolveu os réus, em relação ao crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista a ausência do laudo definitivo, bem como por entender que, no caso, o laudo de constatação não está dotado de certeza idêntica ao de um definitivo.
3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1719958 GO 2018/0009957-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2018)

Nesse diapasão, acentuo que o
in dubio pro reo
é um princípio basilar do direito penal, no qual sem a certeza da autoria delitiva, é medida impositiva a absolvição do acusado.

Para corroborar:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
LESÃO COPORAL - AGRESSÕES MÚTUAS - IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DA DINÂMICA DOS FATOS - IN DUBIO PRO REO -
APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

No crime de lesão corporal, em sendo as agressões mútuas e diante da impossibilidade de aferição da real dinâmica dos fatos, deve-se aplicar ao caso concreto o princípio
in dúbio pro reo
.

(TJ-MG - APR: 10183160079871001 MG, Relator: Sálvio Chaves, Data de Julgamento: 12/08/2020, Data de Publicação: 14/08/2020)

(destaquei)

Evidencio, portanto, a real necessidade de que para haver decreto condenatório o magistrado necessita de robustez nas provas trazidas aos autos, contudo, da análise dos autos, constato que as informações apresentadas na fase inquisitorial, não foram devidamente comprovadas em sede de instrução processual.

Logo, da análise atenta dos documentos juntados aos autos, em cotejo com os depoimentos prestados perante o Juízo de 1º grau, entendo que a sentença recorrida é tecnicamente escorreita, na medida em que muito bem avaliou as provas produzidas durante a persecução penal e acostadas aos autos.

Ressalto que não se trata de afirmar inocência cristalina do apelado, o que se vislumbra é a insuficiência de provas relativas à autoria delitiva, sendo sua absolvição medida que se impõe, ante o princípio
in dubio pro reo
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença hostilizada, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 18/03/2025